Tribunal: STF
Processo: RE 1442857
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Agravo Regimental. PIS e Cofins. Base de Cálculo. Receita Operacional. Recurso Extraordinário. Embargos de Declaração no Tema nº 372 do ementário da Repercussão Geral.  Devolução à corte de origem.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão pela qual se deu parcial provimento a recurso extraordinário, mantendo-se a incidência do PIS e da Cofins sobre a receita bruta operacional e afastando-se a tributação sobre receitas não operacionais.



    2. A União alega que na decisão recorrida manteve-se integralmente o acórdão recorrido, rejeitando-se sua pretensão.



    3. Sustenta que o recurso extraordinário deveria ser desprovido, sendo desnecessária a aplicação do enunciado nº 512 da Súmula do STF, requerendo a majoração dos honorários de sucumbência.



    4. A parte agravada requereu o sobrestamento do processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema RG nº 372.



    5. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material e determinar a baixa dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento dos embargos de declaração no Tema RG nº 372.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em definir se o recurso extraordinário deveria ser desprovido integralmente, afastando a incidência do enunciado nº 512 da Súmula do STF e majorando os honorários de sucumbência, e se o processo deve aguardar o julgamento dos embargos de declaração no Tema RG nº 372.



    III. Razões de decidir



    7. No acórdão do agravo regimental, tratou-se do agravo regimental interposto pela agravada.



    8. Os embargos de declaração foram acolhidos para corrigir erro material e determinar a baixa dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento dos embargos de declaração no Tema RG nº 372.



    9. Em razão do acolhimento dos embargos de declaração e da determinação de baixa dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 372, determina-se a devolução dos autos à Corte de origem.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental no recurso extraordinário ao qual se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento dos embargos de declaração do RE nº 609.096/RS, Tema RG nº 372, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.



    Tese de julgamento: “1. O processamento do agravo regimental fica sobrestado, na origem, até o julgamento dos embargos de declaração no Tema RG nº 372. 2. É necessário aguardar o julgamento dos embargos de declaração antes de proferir decisão definitiva no agravo regimental, haja vista a possibilidade de alteração do acórdão do Colegiado a quo.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 11, do CPC; art. 1.035, § 5º, do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 609.096/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandoswki, Red. Do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tema RG nº 372, Tribunal Pleno, j. 13/06/2023; RE nº 400.479-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Red. Do Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/06/2023, p, 15/09/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela União contra decisão pela qual dei parcial provimento ao recurso extraordinário, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. RECEITA NÃO OPERACIONAL. INVIABILIDADE. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 372. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA OPERACIONAL. PROVIMENTO, EM PARTE.” (e-doc. 96).



    5. A União alega que, “quanto à questão de fundo, o acórdão [do Tribunal de origem] fundou-se no disposto no tema 372 de repercussão geral e no RE 400.479, considerando que no caso, é pertinente a incidência do PIS e da COFINS sobre receitas típicas, afastando a tributação das receitas eventuais, acidentais e não-operacionais” (e-doc. 103, p. 4-5).



    5.1. Afirma que “a decisão [impugnada] se limitou a manter, integralmente os termos do acórdão recorrido e rechaçou a pretensão do recorrente. No caso, portanto, não há qualquer parte provida no recurso extraordinário. Desta forma, deve ser reformada a decisão agravada para que reste consignado que o caso é de desprovimento do recurso em questão” (e-doc. 103, p. 5).



    5.2. Pede “a reconsideração da decisão proferida, para, que o recurso extraordinário seja inteiramente desprovido, afastando-se, ainda, a incidência, no caso, da Súmula 512 do STF, mantendo-se, portanto, os honorários estabelecidos nas instâncias ordinárias e impondo, à recorrente, a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Caso assim não entenda V. Excelência, requer-se o encaminhamento do presente Agravo Regimental para exame do colegiado, sendo, afinal, provido nos termos acima requeridos.” (e-doc. 103, p. 5).



    6. A parte agravada pede “o sobrestamento deste processo até o julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema nº 372/STF” (e-doc. 119, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Esclareça-se, de início, que, no acórdão constante do e-doc. 112, tratou-se do agravo regimental interposto por Bradesco Capitalização S.A., ora agravada.



    8. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos (e-doc. 124), visando à correção de erro material e, também, à determinação da baixa do processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento dos embargos de declaração no Tema RG nº 372:



    “(...) 2. Ante o exposto, a fim de corrigir erro material no acórdão embargado, acolho os embargos, para que do dispositivo do aresto conste a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, em 10% (dez por cento), em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    3. Finalizado o julgamento virtual, em observância à ordem de suspensão exarada em 02/09/2024 pelo e. Min. Dias Toffoli, relator do RE nº 609.096-RG/RS, determino a baixa do processo à origem, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, para que aguardar o julgamento dos embargos de declaração do Tema RG nº 372, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.” (e-doc. 124, p. 4).



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o exame final dos embargos de declaração do RE nº 609.096/RS, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação declaratória.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator